Tribunal: TJBA
Processo: 8118404-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118404-84.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO KRUGLENSKY e outros (2) Advogado(s): EDUARDO PEREZ SALUSSE registrado(a) civilmente como EDUARDO PEREZ SALUSSE, LUIZ HENRIQUE VANO BAENA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE VANO BAENA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCLUSÃO DO NOME DOS SÓCIOS NA CDA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA – ART. 2º, §5º, I DA LEF C/C ART. 202, I, DO CTN. RECONHECIDA A IRRELEVÂNCIA DE FIGURAREM COMO “SÓCIOS” OU “CORRESPONSÁVEIS” NA CDA TEMAS 103 E 108 DO STJ. PREVALECE O ÔNUS DA PROVA DE QUE NÃO FICOU CARACTERIZADA NENHUMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. MANTIDA A HIGIDEZ DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos do Apelo nº 8118404-84.2022.8.05.0001, em que figura como apelantes Paulo Kruglensky, Patrícia Celia Martins Butrico e Nelson Kaufman e, como apelado, o Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça